Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-41.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004938-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 318.435.301-04 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0002-97 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), QUALIDADE TOTAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA - CNPJ: 40.410.303/0001-05 (APELANTE), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (APELANTE), YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA - CPF: 067.536.224-54 (ADVOGADO), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO), HERMANO GADELHA DE SA - CPF: 468.435.744-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 318.435.301-04 (APELANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0002-97 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), QUALIDADE TOTAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA - CNPJ: 40.410.303/0001-05 (APELADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (APELADO), HERMANO GADELHA DE SA - CPF: 468.435.744-91 (ADVOGADO), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO), YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA - CPF: 067.536.224-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PROVIDO, REQUERIDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. BENEFICIÁRIO IDOSO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA PRESTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS
DA UNIMED

DESPROVIDO E
RECURSO
DO AUTOR

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por beneficiário idoso e pela Unimed Nacional contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de reativação de contrato de plano de saúde cancelado unilateralmente, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Unimed Nacional possui legitimidade passiva e responsabilidade pela manutenção do contrato do autor; (
ii
) estabelecer se o cancelamento unilateral do plano de saúde sem prévia notificação configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora que efetivamente presta serviços assistenciais ao beneficiário, gerando legítima expectativa de cobertura, responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, não podendo opor ao consumidor acordos operacionais internos entre cooperativas do Sistema Unimed.

O cancelamento unilateral de plano de saúde sem notificação formal, individualizada e com prazo razoável viola o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, configurando conduta ilegal e abusiva.

O cancelamento indevido de plano de saúde de beneficiário idoso, sem prévia notificação e em momento de necessidade de atendimento médico, configura dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento contratual, atingindo direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Unimed desprovido e recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

A operadora que integra a cadeia de prestação de serviços de plano de saúde e efetivamente atende o beneficiário possui legitimidade passiva,
independentemente de acordos operacionais internos de "repasse" entre cooperativas.

O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, sem prévia notificação ao beneficiário idoso e em momento de necessidade de atendimento médico, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃ
O CÍVEL No
1004938-41.2025.8.11.0041

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL X
SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação interpostos por SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que
, nos autos da Ação de Obrigação de Reativação de Contrato c/c Indenização por Dano Moral
,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas a reativarem o contrato do autor, determinando que se abstenham de realizar qualquer modificação/cancelamento do referido plano, bem como criar empecilho, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Em face da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada, com honorários advocatícios fixados em 10%.

O autor, SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS
,
interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral, com a consequente condenação das requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Argumenta que o cancelamento unilateral e sem aviso prévio de seu plano de saúde, em momento de necessidade de assistência médica, configura ato ilícito que extrapola o mero descumprimento contratual, causando-lhe angústia e preocupação legítima.

Por sua vez, a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL também recorreu, alegando preliminarmente a necessidade de esclarecimentos acerca da recuperação judicial da UNIMED FAMA e da operação de "repasse" de beneficiários.

No mérito, sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que não houve migração de contrato ou transferência de titularidade, mas apenas um acordo operacional de "repasse" com a Unimed FAMA (operadora de origem), conforme autorizado pela RN 517/2022 da ANS. Defende que sua atuação se resume a disponibilizar a rede assistencial, sem assumir responsabilidade pela gestão financeira ou contratual, que permaneceria com a Unimed FAMA. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para afastar sua responsabilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026